Tribunal: TJSP
Processo: 1008672-42.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Julgamento de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – Legitimidade da cobrança de juros

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Julgamento de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – Legitimidade da cobrança de juros capitalizados – Recurso negado.

Tarifas bancárias – Apelação que não impugna o tema, de modo específico, deixando de controverter os fundamentos da sentença e que levaram, à luz do conjunto probatório, à rejeição do pedido – Impossibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido, nesta parte.

Recurso negado, na parte conhecida.*